Tribunal: TJMT
Processo: 1051693-36.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051693-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 067.519.951-48 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1051693-36.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

VITOR RIBEIRO DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR (50%) E COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO EM 25% CADA

- REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS - LESÕES INDEPENDENTES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
VITOR RIBEIRO DE SOUZA
,
que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenado a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21/04/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC/15.

Interposto Embargos Declaratórios, estes foram rejeitados (ID.

100206591).

Em suas razões recursais, a seguradora
alega

em sínteses que a sentença incorreu em erro material, pois se equivocou na elaboração dos cálculos, aplicando percentual diverso do verificado no laudo pericial.

Destaca que os percentuais das lesões da conclusão do Laudo Pericial foram invertidos, o que resultou em enorme diferença de cálculo da tabela.

Afirma que o autor teve acometimento das lesões em ambos membros superiores, direito e esquerdo em grau leve - 25% - e não 50% como calculado no decisum de primeiro grau, que somados ao valor de 50% do Membro Inferior Esquerdo, teria a parte autora direito de perceber a título de cobertura a quantia total de R$ 8.100,00 e não R$ 11.812,50, tal como foi determinado na decisão.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo provimento do recurso, a fim de que seja sanado o erro material (ID 100206598).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia concluiu que (ID. 100206575):

“CONCLUSÃO

A análise dos Autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado
. A invalidez é permanente com 50% de comprometimento do membro inferior esquerdo
e
25% de comprometimento dos membros superiores direito e esquerdo.”

No entanto, na decisão de primeiro grau, de fato, a magistrada sentenciante considerou equivocadamente os percentuais, vejamos (ID. 100206584):

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*
25%
sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50

MEMBRO SUPERIOR DIREITO:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*
50%
sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00

MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*
50%
sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00

Total: R$ 11.812,50

Dessa forma, em observância à Súmula 474 do STJ e ao grau da invalidez e a proporcionalidade da lesão, de fato há que ser reformada a decisão

neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau da lesão verificado na perícia.

Deveras, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*
50%
sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00

MEMBRO SUPERIOR DIREITO:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*
25%
sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50

MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*
25%
sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50

Total: R$ 9.450,00

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais),
motivo pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela seguradora para
adequar o
quantum
indenizatório ao montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), em conformidade com a tabela da Susep e o grau de invalidez da parte autora.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021